Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-38.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer cumulada com suspensão de pagamento e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Legitimidade passiva do Banco Inter que se confunde com o mérito – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Autor vítima de estelionato, após retorno de ligação ao SAC do Banco Pan, iniciada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer cumulada com suspensão de pagamento e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Legitimidade passiva do Banco Inter que se confunde com o mérito – Relação negocial regida pelo Código de Defesa do Consumidor – Autor vítima de estelionato, após retorno de ligação ao SAC do Banco Pan, iniciada pelo autor com o intuito de efetuar a quitação de financiamento bancário – Fraude na emissão de boleto bancário – Apelantes que não carrearam qualquer documentação pertinente para elucidação do caso em apreço; não demonstraram interesse na investigação administrativa da fraude praticada por terceiros, evidenciando total descaso com os danos causados ao consumidor e o desinteresse no deslinde e no combate ao referido crime – Evidente a falha no sistema bancário do recorrente Banco Pan, que permitiu que terceiros estelionatários fizessem interceptações em ligações de sua central de atendimento e em dados de seus clientes, como ocorreu com o autor – Não há que se falar na ilegitimidade passiva do Banco Inter, cujo correntista foi o beneficiário da transação fraudulenta, e ainda assim, não demonstrou o apelante mínimo interesse na apuração do ocorrido, indicando os dados do beneficiário para tanto – Falha na prestação do serviço configurada – Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade – Fraude praticada por terceiro que não exime o banco de responsabilidade, na forma da Súmula no 479 do STJ – Culpa exclusiva do autor não caracterizada – Indenização material bem acolhida na origem – Danos morais fixados em patamar módico, inexistindo apelo do requerente suplicando eventual majoração – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004858-38.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes BANCO
INTERMEDIUM S/A e BANCO PAN S/A, é apelado RAFAEL CHEDIAK (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
Apelação:
1004858-38.2019.8.26.0084
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
5a Vara Cível do Foro Regional de Vila Mimosa
Juiz prolator:
Viviane Dourado Berton Chaves
Processo:
1004858-38.2019.8.26.0084
Apelantes:
Banco Pan S.A e Banco Inter S/A
Apelado:
Rafael Chediak (Justiça Gratuita)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer
cumulada com suspensão de pagamento e indenização por
danos morais
Sentença de parcial procedência

Inconformismo dos réus Legitimidade passiva do Banco
Inter que se confunde com o mérito Relação negocial regida
pelo Código de Defesa do Consumidor Autor vítima de
estelionato, após retorno de ligação ao SAC do Banco Pan,
iniciada pelo autor com o intuito de efetuar a quitação de
financiamento bancário
Fraude na emissão de boleto
bancário

Apelantes
que
não
carrearam
qualquer
documentação pertinente para elucidação do caso em apreço;
não demonstraram interesse na investigação administrativa
da fraude praticada por terceiros, evidenciando total descaso
com os danos causados ao consumidor e o desinteresse no
deslinde e no combate ao referido crime Evidente a falha no
sistema bancário do recorrente Banco Pan, que permitiu que
terceiros estelionatários fizessem interceptações em ligações
de sua central de atendimento e em dados de seus clientes,
como ocorreu com o autor
Não há que se falar na
ilegitimidade passiva do Banco Inter, cujo correntista foi o
beneficiário da transação fraudulenta, e ainda assim, não
demonstrou o apelante mínimo interesse na apuração do
ocorrido, indicando os dados do beneficiário para tanto
Falha
na
prestação
do
serviço
configurada

Responsabilidade objetiva pelo risco da atividade Fraude
praticada por terceiro que não exime o banco de
responsabilidade, na forma da Súmula no 479 do STJ Culpa
exclusiva do autor não caracterizada Indenização material
bem acolhida na origem Danos morais fixados em patamar
módico, inexistindo apelo do requerente suplicando eventual
majoração Sentença mantida Recursos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
VOTO No 21814
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 232/238, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de
fazer cumulada com suspensão de pagamento e indenização por danos
morais para condenar os requeridos, solidariamente, a restituírem ao autor
a quantia de R$ 8.714,48, atualizada desde maio de 2019, e acrescida de
juros legais de 1% ao mês desde a citação, garantindo ao autor o direito de
efetuar o pagamento de todas as parcelas vencidas até esta data, sem
encargos moratórios, e apenas com atualização monetária; condenar os
requeridos, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de danos morais, a
quantia de R$ 5.000,00, atualizada e acrescida de juros legais desde o
arbitramento.
Condenou, ainda, os réus a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados 10% do valor da
condenação, para cada parte vencida.
O Banco Pan apela sustentando que o comprovante
demonstra que o pagamento foi realizado para terceiro e não para o Banco
S.A, por desídia do próprio consumidor, que poderia ter averiguado a
discrepância entre o boleto e o beneficiário.
Aduz não ter emitido o boleto nem recebido o
dinheiro do boleto, sendo lhe impossível fazer prova de ações que não
praticou.
Salienta que os boletos emitidos pelo Banco Pan
possuem linha digitável iniciando-se com os números 104 ou 623 e seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
número SAC é diverso, ou seja, trata-se de documento completamente
diferente do apresentado à fl. 40, sendo que, inclusive, disponibiliza em
seu site mecanismo de validação de boletos, que não foi utilizado pelo
recorrido.
Alega que, sem receber qualquer orientação do
suplicante, o apelado buscou ambiente inseguro da internet para emissão
de boleto, fornecendo dados pessoais e contratuais necessários para
perpetuação da fraude.
Destaca que bastava ao autor acessar o site do banco
Pan para verificar qual a condição de pagamento que melhor atendia suas
necessidades ou o SAC 0800 776 8000. Todavia, não tomou os devidos
cuidados, deixou-se enganar por terceiros ao fazer pagamento de boleto
falso, não emitido pelo banco suplicante.
Diz não haver fundamento para que lhe seja a
atribuída a responsabilidade pelos causados ao autor, que deve buscar seu
prejuízo material junto ao Banco Inter que efetivou a liquidação do boleto.
Afirmando ser hipótese de culpa exclusiva da
vítima; ausência de falha na prestação dos serviços e situação de mero
aborrecimento, não ensejadora de danos morais, pugna pelo provimento do
apelo para julgar improcedente a demanda.
O Banco Inter também recorre alegando ser parte
ilegítima para compor o polo passivo, pois se ocorreu algum erro ele deve
ser atribuído apenas ao Banco Pan, não podendo lhe ser imputada a
responsabilidade de indenizar o recorrido por prejuízos ou abalos morais
ocasionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
Ressalta não ter participado da relação contratual
narrada pelo autor, desconhecendo por completo a contratação/pagamento
realizado, sequer possuindo vínculo com o autor e, tampouco parcerias
para emissão de boletos com o Banco Pan.
Assevera ser incontestável que o provável fraudador
tenha tido acessão às informações bancárias dos correntistas do Banco Pan,
o que comprova a ausência de responsabilidade do Banco Inter.
Menciona, que no caso em tela houve emissão de
um boleto cujo beneficiário seria o titular e uma conta bancária junto ao
Banco Inter, não tendo qualquel ingerência sobre a transação realizada, que
constitui meio de transferência utilizada para destinar a quantida quitada
por meio de boleto para conta bancária do beneficiário.
Diz que não pode ser punido pela má-fé de terceiros
ao utilizar o banco digital, visto o aparato de segurança e dados exigidos.
Inexistindo, assim, qualquer ilícito a ele imputável e capaz de transferir a
responsabilide civil pelo infortúnio sofrido pelo apelado, requerendo seja
reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
No mérito aduz ser tratar de um banco digital, onde
os clientes podem iniciar a abertura de conta por meio da web ou aplicativo
mobile, sendo a modalidade destinada ao público em geral, cuja conta é
operada exclusivamente por internet banking e aplicativo disponível para
os sistemas Android e iOS.
Destaca que não se pode considerar o suposto
estelionato narrado como uma falha no dever de segurança dos serviços
bancários, não sendo possível lhe imputar a reparação material e moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
pretendida pelo apelado, porque inexistente qualquer conduta culposa.
Pede o provimento o apelo para reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente requer a improcedência da
demanda; ou ao menos a redução da indenização material e moral fixadas.
Recursos preparados e respondidos.
É o relatório.
Adoto, com a devida vênia, o minucioso relatório da
r sentença, a seguir transcrito:
“ RAFAEL CHEDIAK ajuizou ação de obrigação de
fazer com pedido liminar de suspensão de pagamentos e reparação por
danos morais contra BANCO PAN S/A e BANCO INTER S/A, aduzindo, em
síntese, que firmou contrato de financiamento de uma motocicleta com o
requerido Banco Pan. Sustenta que, com o intuito de quitar o
financiamento, no dia 22/05/2019 às 13h45, contatou a referida instituição
financeira, a qual, por meio do atendente Michael Lopes Moreira, forneceu
todos os dados relativos ao financiamento do produto bem como desconto
para quitação integral do produto financiado. Alega que foi informado, na
ligação telefônica, que o Banco Intermedium S/A foi quem proporcionou o
desconto e que o valor seria repassado ao Banco Pan S/A. Afirma que o
boleto para pagamento da quitação, no valor de R$ 8.714,48, foi enviado no
dia 23/05/2019, e pago pelo seu celular, na mesma data, às 09h44. Aduz
que como mesmo após quitar o boleto não recebeu qualquer informação
relativa a quitação e baixa, entrou em contato com o requerido Banco Pan,
no dia 04/06/2019, que informou-lhe que constava no sistema apenas um
pedido de solicitação da quitação, mas não havia emissão de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
boleto. Sustenta que no boleto de pagamento consta como emitente e
beneficiário o próprio Banco Pan, sendo que constam ainda todos os dados
relativos ao seu financiamento. Alega que o envolvimento do Banco Inter
decorre do diálogo mantido com o funcionário do Banco Pan, o qual
informou que o Banco Inter é que seria responsável pelo desconto dado
para a quitação do veículo. Alega, ademais, que no comprovante de
pagamento consta como beneficiário o Banco Inter. Requer a condenação
dos requeridos na devolução de todos os valores pagos indevidamente após
a quitação do financiamento, corrigidos monetariamente e com juros legais,
a partir dos desembolso. Requer, ainda, seja condenado o Banco Pan a
entregar o termo de quitação do financiamento do veículo. Requer, também,
condenação solidária dos requeridos a reparação por dano moral, no valor
de R$ 17.428,96.
Foi deferido o pedido liminar (fls. 44).
O requerido Banco Inter apresentou contestação (fls.
51/74) aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, bem como a
impugnação ao pedido de justiça gratuita. Quanto ao mérito sustenta que é
um banco inteiramente digital e que oferece ao titular da conta digital o
serviço de depósito por boleto, que é uma maneira eficiente, rápida e sem
custo de transferir valores de outros bancos para sua conta, basta emitir o
boleto no valor que desejar e efetuar o pagamento. Caso queira, o cliente
pode, ainda, enviar o boleto para terceiros efetuarem o pagamento. Alega
que após o pagamento do boleto, o recurso estará disponível, em um ou dois
dias úteis, na conta corrente Inter do cliente que emitiu o boleto. Sustenta
que no caso em questão houve a emissão de um boleto cujo beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
seria seu cliente. Alega, também, que para abrir a conta digital, são
exigidos diversos documentos, e que a documentação é enviada para
“análise antifraude”, sendo que somente depois de validada, é que o Banco
Inter pode abrir a conta digital. Sustenta que cumpridos os requisitos para
abertura de conta digital, não há como prever que terceiros pudessem se
utilizar dos serviços para a prática de eventuais crimes. Sustenta, desta
forma, que apenas atua como intermediador nas transações bancárias e que
há culpa exclusiva de terceiros. Impugna o pedido de repetição de indébito
bem como o pedido de condenação em danos morais, sustentando a falta de
nexo de causalidade entre a conduta do banco e os eventuais danos
experimentados. Requer a improcedência dos pedidos.
O requerido Banco Pan afirmou ter cumprido o
pedido liminar (fls. 154/155).
O requerido Banco Pan apresentou contestação (fls.
174/188) aduzindo, em síntese, que houve culpa exclusiva da parte autora,
que agiu com desídia e foi vítima de fraudador, não podendo o banco ser
condenado por fato que não deu causa ou não participou. Alega que na
transcrição do aúdio trazido pelo requerente consta o número (11)
95407-4155, e não o 0800 do Banco, e que além disso, não há qualquer
protocolo de atendimento. Sustenta que em pesquisa, confirmou que o
número contatado pelo autor pertence a Senhora Tidori Morimoto, falecida
em 2014. Afirma que a parte autora possivelmente preencheu cadastro em
site malicioso, e, posteriormente, recebeu o boleto contendo suas
informações por meio de e-mail. Sustenta que o autor possuía diversos
meios de perceber que estava sendo enganado. Aduz, também, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
pagamentos não possuem linha digitável emitida pelo requerido, já que o
início é 077, que é o código referente ao Banco Inter. Alega que o autor não
comprovou que recebeu o boleto por meio de atendimento do requerido,
comprovando apenas que entrou em contato com o requerido para solicitar
a análise dos comprovantes, nunca para solicitar boleto. Sustenta, que
disponibiliza em seu site, mecanismo de validação de boletos, bem como
vários canais para a emissão de segunda via de boletos e para pagamento
de débitos em aberto. Alega culpa exclusiva do autor. Sustenta que como
não houve a quitação o autor é devedor das parcelas em aberto. Aduz não
haver falha na prestação de serviços, motivo pelo qual o pedido de
condenação em danos morais deve ser afastado. Requer a improcedência
dos pedidos.
Houve réplica (fls. 207/224)”.
Em seguida, sobreveio a sentença de parcial
procedência, que deflagrou o inconformismo dos requeridos.
A priori, é de rigor que se qualifique a relação
jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que os
réus se amoldam à definição de fornecedores, prescrita no caput do artigo
3o da Lei no 8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”) enquanto que o
autor se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo artigo 17
da mesma legislação protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta Seção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”).
O C. STJ já sedimentou o entendimento de que a
Legislação consumerista se aplica aos bancos, com a edição da Súmula
297, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras".
Isto estabelecido, consigna-se que os requeridos não
lograram êxito em demonstrar qualquer fato impeditivo do direito do autor,
carente de provas cabais no sentido de que ele teve culpa exclusiva na
fraude bancária sofrida, ônus que competia aos suplicantes.
Aplica-se ao caso a Teoria do Risco Profissional,
segundo a qual em decorrência das atividades empresariais exercidas pelos
réus, ao disponibilizar determinados serviços aos consumidores, ficam
obrigados a suportar os riscos que advierem de sua conduta,
independentemente da aferição do elemento subjetivo culposo para a
caracterização da responsabilidade civil.
Ademais, sua responsabilidade objetiva também
encontra guarida no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
assim redigido: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Ressalta-se, ainda, que os bancos réus não podem se
furtar da responsabilidade ao tentar atribuí-la ao próprio autor ou mesmo a
terceiros, em razão do disposto no artigo 7o, parágrafo único, da Lei
Consumerista: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo”.
Pela narrativa dos fatos e peças de defesa, observo
inicialmente que os apelantes não carrearam qualquer documentação
pertinente para elucidação do caso em apreço. Tampouco demonstraram
interesse na investigação administrativa da fraude praticada por terceiros,
evidenciando total descaso com os danos causados ao consumidor e o
desinteresse no deslinde e no combate ao referido crime.
Ao contrário do sustentado pelos suplicantes, o
autor, com o intuito de quitar o financiamento de sua moto, entrou em
contato com o SAC do Banco Pan e, em retorno da pessoa que dizia ser do
setor de “propostas de quitação do Banco Pan”, foi lhe informado todos os
dados de financiamento e disponibilizado o boleto bancário para
pagamento, destacando, inclusive que o beneficiário seria o Banco Inter
porque o desconto foi por ele concedido, mas que seria repassado ao
Banco Pan (fl. 37).
Veja-se que não foi um terceiro quem ligou para o
autor para fazer a proposta de quitação, mas o apelado tinha interesse no
pagamento, tanto que ele primeiro contatou o SAC, cujo registro de ligação
foi confirmado posteriormente pelo Banco Pan, apenas com a informação
de que havia um pedido de solicitação de quitação.
Ora, evidente a falha no sistema bancário do
recorrente Banco Pan, que permitiu que terceiros estelionatários fizessem
interceptações em ligações de sua central de atendimento e em dados de
seus clientes, como ocorreu com o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
De outro lado, não há que se falar na ilegitimidade
passiva do Banco Inter, cujo correntista foi o beneficiário da transação
fraudulenta, e ainda assim, não demonstrou o apelante mínimo interesse na
apuração do ocorrido, indicando os dados do beneficiário para tanto.
Inclusive, os documentos mencionados e exigidos para abertura de conta,
como afirmado em defesa.
Tendo o Banco Inter conhecimento de quem foi o
beneficiário do boleto, poderá eventualmente entrar com ação regressiva
contra ele, pleiteando os danos materiais a que foi condenado na sentença
aqui mantida, inclusive cancelando a conta digital, eis que foi utilizada
para perpetuação de fraudes e prejuízo a terceiros.
Por outro lado, não se verifica a culpa exclusiva do
autor, que lavrou boletim de ocorrência (fls. 41/42) confirmando ter
entrado em contato com o SAC do Banco Pan e posteriormente pago o
boleto que lhe foi encaminhado, conforme se verifica às fls. 39/40, onde
consta como beneficiário o Banco Inter e o apelado como pagador efetivo,
com número de seu CPF.
Aliás, ao que se verifica da conversa de fls. 35/38, a
pessoa que se dizia representante do banco Pan tinha todos os dados do
financiamento do autor, existindo grande evidência de que a fraude tenha
se iniciado dentro da própria agência do suplicante ou por meio de acesso
ao sistema de clientes.
Conforme bem consignou o Juízo de origem:
“[...]
Com
efeito,
embora
houvesse
algumas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
incongruências entre o boleto pago e o comprovante de
pagamento, o cenário criado pelo terceiro fraudador, que
se
utilizou
das
vulnerabilidades
dos
sistemas
dos
requeridos, levou o autor a acreditar que realmente estava
tratando com o banco requerido, e portanto, a concluir a
operação.
Neste sentido, cabe dizer que não é possível sustentar a
idéia de que o homem médio tem condições de prever a
ocorrência de tal tipo de fraude, e com isso, evitá-las, já
que a fraude pode ser tão bem elaborada que até mesmo
aqueles que possuem conhecimento e informação são
passíveis de sofrê-la, motivo pelo qual deve ser analisado
caso a caso.
Deste modo, apesar de o banco Pan alegar que possui a
ferramenta, em seu site, de conferência da autenticidade
de boleto, tal medida, por si só, não é suficiente para
evitar golpes, e afastar a sua responsabilidade frente ao
consumidor, devendo o requerido ir além, evitando o
acesso de terceiros ao seu sistema de crédito pois com
base em dados verídicos e checados junto ao consumidor
este acaba por acreditar quede fato está tratando
diretamente com o banco, como ocorreu neste caso.
[...]
O pagamento efetuado pelo consumidor apenas fora feito
porque verossímel a apresentação do fraudador, que se
fez passar por atendente do banco após prévio contato do
consumidor com o 0800 disponibilizado pelo banco credor,
e informações que apenas seria possível de obter através
de acesso ao sistema do banco Pan”.
Desta forma, o pedido de dano material foi bem
acolhido e deve ser mantido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
A situação vivida pelo autor ultrapassou o mero
dissabor, eis que gerou incertezas, angústias, desgaste emocional, sendo
passível de indenização.
Neste sentido esta Corte já decidiu:
Responsabilidade civil Indenizatória Financiamento de
veículo Fraude em boleto de quitação Inscrição de
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito

Danos materiais e morais. 1. A ocorrência de fraude
no sistema eletrônico do banco para a emissão de
boletos de pagamento, que possibilita o desvio de
valores
pagos
para
benefício
de
terceiros
estelionatários, configura falha na prestação do
serviço e gera o dever de indenizar. 2. Danos morais.
Presumem-se os danos morais em caso de inscrição
indevida de nome nos cadastros de inadimplentes, pois
esta é lesiva e apta a abalar a imagem do cidadão perante
a comunidade. 3. Para a fixação do quantum indenizatório
consideram-se as condições econômicas e sociais das
partes, a intensidade do dano, bem como os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Ação
julgada
parcialmente procedente. Recurso do autor provido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com
correção monetária a partir da publicação deste acórdão e
juros moratórios legais desde a citação. Recurso da ré
desprovido.
(Apelação Cível 1004714-85.2019.8.26.0077; 21a Câmara
de Direito Privado; Relator (a): Itamar Gaino; julgado em
19/12/2019). Grifo nosso.
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Boleto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
bancário. Quitação antecipada de financiamento.
Fraude. Emissão de boleto por fraudador para
quitação do contrato que a autora celebrou com o
apelante, que culminou com o desvio do valor a
terceiro.
Repetição
do
montante.
Cabimento.
Ausência de prova de culpa exclusiva da autora.
Responsabilidade objetiva do banco por fortuito
interno. Inteligência da Súmula 479 do STJ. Sentença
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Apelação Cível 1013089-78.2014.8.26.0068; 38a Câmara
de Direito Privado; Relator Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 16/08/2017). Grifo nosso.
Consigna-se
que
a
reparação
do
dano
extrapatrimonial tem o condão de curar ou amenizar a sensação de dor da
vítima proporcionando-lhe uma sensação agradável em compensação.
A indenização não pode levar ao enriquecimento
ilícito para a parte a ser indenizada, mas deve servir como desestímulo à
reiteração da conduta da parte que causou o dano, para que seja diligente
na prestação dos serviços bancários.
Bem por isto que não há razão para redução da
indenização já fixada em patamar módico, ausente apelo do autor
suplicando eventual majoração.
Assim, irretocável a sentença proferida, bem lançada
e ora mantida.
Nos termos do artigo 85, § 11o do novo CPC, elevam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004858-38.2019.8.26.0084
16
se os honorários de sucumbência para 12% do valor da condenação, em
desfavor de ambos apelantes.
Pelo voto, nego provimento aos recursos.
HELIO FARIA
Relator